Tribunal: TJMT
Processo: 0008134-34.2014.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008134-34.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE VALMIR SERAFINI - CPF: 825.811.009-82 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDILEUZA SOUZA GOMES - CPF: 935.365.501-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON FRANCELINO PARENTE PIZZARIA - ME - CNPJ: 08.646.550/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008134-34.2014.8.11.0037

APELANTE: JOSE VALMIR SERAFINI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA – INVIABILIDADE
– TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO E DE INDICAÇÃO DO MONTANTE QUE O EMBARGANTE ENTENDE CORRETO – ART. 917, PARÁGRAFOS 3º E 4º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de contrato com prestações mensais, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela pactuada, ainda que haja o vencimento do contrato, em razão do inadimplemento do devedor.

2. No caso, como dito, tratam-se de prestações de trato sucessivo, que se renovam com o passar do tempo, ficando prescritas apenas as parcelas não reclamadas antes do período de 03 (três) anos que antecede a propositura da ação.

3. Da mesma forma, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente, pois, a respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é a inação injustificada do autor/exequente que faz retomar o curso prescricional, bem como que, a intimação pessoal da parte exequente, para dar andamento ao feito, é requisito indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não restou caracterizado.

4. Os cálculos juntados pelo exequente, ora embargado, mostram-se suficientemente claros, estando especificados os encargos aplicados e demonstrada a evolução do débito, de forma que não se visualiza qualquer prejuízo à defesa da parte executada.

5.
A ausência de indicação do valor que o embargante entende correto, aliada à não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução, sobretudo diante da inexistência de outros documentos capazes de evidenciar o atingimento da finalidade da regra prevista no art. 917, § 3º do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008134-34.2014.8.11.0037

APELANTE: JOSE VALMIR SERAFINI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
José Valmir Serafini
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Embargos à Execução nº. 0008134-34.2014.8.11.0037, opostos em face de
Banco do Brasil S.A
.

A magistrada singular julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, condenou a parte embargante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, CPC (ID’s 29603489/29603490).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que o prazo prescricional inicia-se da data em que ocorreu o vencimento antecipado da dívida (em 01/07/2007), uma vez que é nesta data que o direito é violado e nasce a pretensão do credor.

Sustenta que a prescrição se corrobora pelo fato de que não houve citação nos autos da ação de execução em apenso.

Afirma que o demonstrativo de débito apresentado pelo exequente não segue os parâmetros legais obrigatórios, não contém nenhum cálculo de modo discriminado e analítico, bem como não possui a evolução do suposto saldo devedor mês a mês, impossibilitando a correta análise por parte do ora embargante/apelante.

Defende que o título que embasa a ação de execução é ilíquido, razão pela qual deve aquele feito ser extinto (ID 29603491/29603493).

O embargado/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID’s 29603495/29603497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008134-34.2014.8.11.0037

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da Cédula de Crédito Comercial que o embargante/apelante efetuaria o pagamento da quantia de R$ 47.798,40 (quarenta e sete mil setecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), em 72 (setenta e duas) parcelas, a primeira a ser paga em 01/07/2007 e a última em 01/06/2013 (ID’s 29599502/29599504).

Ocorre que, embora o instrumento particular em questão tenha estipulado que o atraso no pagamento de qualquer parcela poderia dar ensejo à cobrança antecipada do débito, tal situação não resulta na prescrição.

Isso porque, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de contrato com prestações mensais, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela pactuada, ainda que haja o vencimento do contrato, em razão do inadimplemento do devedor.

Para registro, seguem os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de cobrança. [...]. 4.
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato
, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. Precedentes do STJ. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp 1520970/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 10/09/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE FORMA CLARA E PRECISA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. ÚLTIMA PARCELA. ACÓRDÃO ESTADUAL JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas razões do especial, a recorrente deduz argumentação de que as questões postas nos aclaratórios opostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia, o que atrai, de forma inarredável, a exegese da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 2.
Em relação ao termo inicial da prescrição das Cédulas de Crédito Rural, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é o dia do vencimento da última parcela.

Outrossim, "o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é a data do vencimento da última parcela"
(AgInt no REsp 1587464/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 24/03/2017). Aplicação da Súmula 83/STJ, por estar o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1032717/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017).

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1.
O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é a data do vencimento da última parcela
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1587464/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 24/03/2017).

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte. Vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5º, I, do Código Civil).
O prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações
.
(Ap 58297/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 10/06/2016).

No caso, como dito, tratam-se de prestações de trato sucessivo, que se renovam com o passar do tempo, ficando prescritas apenas as parcelas não reclamadas antes do período de 03 (três) anos que antecede a propositura da ação.

Com efeito, o título executado se trata de uma cédula de crédito comercial, assim, aplicam-se, no que for cabível, as normas de direito cambial, conforme disposto nos artigos 5º da Lei nº. 6.840/80, 52 do Decreto-Lei nº. 413/69, senão vejamos:

Art. 5º
Aplicam-se à Cédula de Crédito Comercial e à Nota de Crédito Comercial as normas do Decreto-lei nº 413, de 9 de janeiro 1969
, inclusive quanto aos modelos anexos àquele diploma, respeitadas, em cada caso, a respectiva denominação e as disposições desta Lei.

Art 52.
Aplicam-se à cédula de crédito industrial e à nota de crédito industrial, no que forem cabíveis, as normas do direito cambial
, dispensado, porém, o protesto para garantir direito de regresso contra endossantes e avalistas
.

Assim, no que tange à execução de dívida oriunda de cédula de crédito comercial, incide o prazo prescricional previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra:

Art. 70 - Todas as ações contra ao aceitante relativas a letras
prescrevem em três anos a contar do seu vencimento
.

Da mesma forma, o art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, dispõe que:

Art. 206.
Prescreve
:

[...];

§ 3
o

Em três anos
:

[...];

VIII -
a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento,
ressalvadas as disposições de lei especial
;

Infere-se que o prazo prescricional disposto na norma material civil não confronta com aquela da lei especial (LUG). Logo, tem-se que é inolvidável que o prazo prescricional aplicável ao caso em apreço é o de 03 (três) anos.

Na hipótese, a primeira parcela deveria ser paga em 01/07/2007 e a última em 01/06/2013, enquanto que a ação a ação executiva foi ajuizada em 07/07/2010 (ID 29599041 – Pág. 5), de maneira que, a prescrição apenas alcançaria aquelas parcelas vencidas antes do triênio que precede o ajuizamento da ação, ou seja, apenas a prestação vencida em 01/07/2007.

Da mesma forma, não há que se falar que a prescrição se operou em razão da não ocorrência de sua citação no feito executivo.

Isso porque, não consta da cópia daquele feito executivo colacionado aos autos (ID 29599040) que, durante o trâmite processual, o exequente/apelado tenha se mostrado inerte, de modo que, não configurada a sua desídia na diligência daquele processo executivo, é defeso o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com efeito, a respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é a inação injustificada do autor/exequente que faz retomar o curso prescricional, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, imperioso salientar que se observa daquele processado que também não houve a intimação
pessoal
do exequente a fim de que impulsionasse aquela demanda executiva, sob pena de extinção do feito.

Ora, a intimação pessoal da parte exequente, para dar andamento ao feito, é requisito indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que também não restou caracterizado, o que afasta a pretenção para que seja declarada a prescrição intercorrente.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CRITÉRIO DE CONTAGEM. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. VERBETE SUMULAR 7 DO STJ. 1.
A prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte, hipótese, segundo as instâncias ordinárias, não verificada no caso dos autos
. [...]
. (STJ - AgRg no AREsp 144.978/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DILIGÊNCIA DA PARTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição intercorrente ocorre somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.
No caso, não flui o prazo prescricional enquanto inexiste intimação pessoal do autor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente
.
(TJMT – RAC -
0032736-87.2008.8.11.0041,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018).

Ademais, quanto à alegação de que o demonstrativo de débito apresentado pelo exequente não segue os parâmetros legais obrigatórios, bem como que o título que embasa a ação de execução é ilíquido, melhor sorte não socorre o embargante/apelante.

Com efeito, como bem pontuou a sentenciante, os cálculos juntados pelo exequente, ora embargado, mostram-se suficientemente claros, estando especificados os encargos aplicados e demonstrada a evolução do débito, de forma que não se visualiza qualquer prejuízo à defesa da parte executada.

Aliás, infere-se que tal afirmação é feita com intenção de apontar um suposto excesso da execução, o que encontra obstáculo no art. 917, III, §§ 3º e 4º do CPC:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...];

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

[...];

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Como se vê, apesar do esforço argumentativo do apelante, a ausência de indicação do valor que entende correto, aliada à não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, constituiria óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução, sobretudo diante da inexistência de outros documentos capazes de evidenciar o alcance da finalidade dos dispositivos legais retromencionados.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA POR PESSOA FÍSICA. EXECUÇÃO AJUIZADA POR OUTRA PESSOA FÍSICA. ABSTRAÇÃO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO E DA JUNTADA DA RESPECTIVA PLANILHA DE CÁLCULO DOS DEVEDORES. Pelo sistema processual brasileiro, a questão do deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do Juiz, dentro do quadro probatório existente e da necessidade da prova requerida.
Em caso de alegação de excesso nos embargos à execução, devem os embargantes indicar o valor que entendem correto, por meio de memória de cálculo, apresentada juntamente com a inicial
, independentemente da produção de prova pericial
.
(TJ-MG - AC: 10439160154266001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 28/04/0019, Data de Publicação: 10/05/2019).

Como se vê, o apelante não conseguiu infirmar as conclusões a que chegou a sentenciante, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando-se o disposto no artigo 98, §2º e 3º do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020